Tribunal: TJDFT
Processo: 0726360-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
O presente habeas corpus busca colocar o paciente em liberdade em razão de suposta morosidade da autoridade coatora gerando excesso de prazo na prisão cautelar. Contudo, observo que o presente writ está desacompanhado de qualquer arcabouço probatório. Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a impetrante junte cópia integral dos autos que embasam as alegações do presente habeas corpus. Após, voltem-me os autos conclusos.